Tribunal: STF
Processo: Pet 13271
Classe: Pet
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de requerimento denominado “peticionamento avulso” formulado contra decisão monocrática por mim proferida nos autos do ARE nº 1.472.482/PE e, nesta Corte, autuado na classe PETIÇÃO, mediante o qual busca a parte requerente atribuir efeito suspensivo à decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto, bem como o conhecimento da presente petição como embargos de declaração, para sanar eventuais omissões e obscuridades do decisum de negativa de seguimento de apelo extremo, a fim de ver seu mérito apreciado.  



    2. Na exordial, em breve síntese, sustenta-se que o agravo em recurso extraordinário foi baixado ao Tribunal de origem — Superior Tribunal Militar —, e a parte peticionante se viu impedida de protocolar eletronicamente os embargos de declaração pela Secretaria Judiciária desta Corte, que fundamentou o impedimento de recebimento do peticionamento com base na Resolução nº 850, de 08/10/2024.  



    3. Relata a parte que teria sido intimada da decisão em 22/11/2024 e que seria tempestiva a oposição dos embargos declaratórios, em 26/11/2024, quando tentou fazer o protocolo eletrônico (e-doc. 1).  



    4. Prossegue narrando que há pontos omissos e obscuros na decisão monocrática pela qual neguei seguimento ao recurso extraordinário. Argumenta que nos “tribunais que operam sob o regime de processo eletrônico, o prazo para a prática de atos processuais inicia-se apenas após o decurso do prazo de 10 (dez) dias para leitura automática da intimação no sistema. Caso a leitura seja realizada antes do término desse período, o prazo se inicia no dia útil seguinte à leitura” e que é aplicável ao processo penal a contagem dos prazos em dias úteis.



    5. Requer, ao final, seja o presente peticionamento recebido como embargos de declaração, nos quais pugna pelo conhecimento e provimento para se reformar a decisão monocrática de negativa de seguimento do apelo extremo.  



    É o relatório.  



    Decido.  



    6. Inicialmente, assinalo que a todo cidadão é garantido o direito de petição, nos termos do art. 5º, inc. XXXIV, al. “a”, da Constituição da República.  



    7. Porém, esse direito deve ser exercido de acordo com o devido processo legal, cuja concretização pressupõe, entre outros aspectos, determinados meios e formas de veiculação, inclusive quanto ao iter processual e recursos cabíveis. Disso se extrai, no que interessa ao caso concreto, que o direito de petição, por si só, não assegura seu conhecimento direto e irrestrito pelo Supremo Tribunal Federal, devendo a jurisdição ser exercida por via de instrumentos próprios, de acordo com as normas constitucionais e legais previstas. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE PETIÇÃO E PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ART. 5º, XXXIV, "A", E XXXV DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. SÚMULAS VINCULANTES. EDIÇÃO, REVISÃO E CANCELAMENTO. ART. 103-A DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. DA CONSTITUIÇÃO. IMPUGNAÇÃO MEDIANTE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. LEI N. 11.417/06. AGRAVO IMPROVIDO. 



    1. As garantias constitucionais do direito de petição e da inafastabilidade da apreciação do Poder Judiciário, quando se trata de lesão ou ameaça a direito, reclamam, para o seu exercício, a observância do que preceitua o direito processual [art. 5º, XXXIV, "a", e XXXV da CB/88]. 



    2. A Lei n. 11.417/06 define os legitimados para a edição, revisão e cancelamento de enunciado de súmula vinculante [art. 3º]. O rito estabelecido nesse texto normativo não prevê a impugnação dos enunciados mediante recurso extraordinário. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (Pet nº 4.556-AgR/DF, Rel. Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, j. 25/06/2009, p. 21/08/2009; grifos nossos).  



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO. AÇÃO POPULAR. DEMANDA OBJETIVANDO A ANULAÇÃO DE RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DIREITO DE PETIÇÃO. LIMITAÇÃO, NA ESFERA JUDICIAL, AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Ação ajuizada por cidadão para anular Resolução do Senado Federal. Hipótese que não se amolda ao rol taxativo das atribuições jurisdicionais originárias enunciadas nas alíneas do art. 102, I, da Magna Carta. Regime de direito constitucional estrito. Incompetência do Supremo Tribunal Federal. Precedente.



    2. O exercício do direito de petição, na via judicial, deve observar as regras processuais, pois limitado, neste caso, à regra, também de raiz constitucional, do devido processo legal. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” 



    (Pet nº 6.290-AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 15/10/2018, p. 19/10/2018; grifos nossos).  



    8. Na vertente hipótese, o pedido visa a suspender os efeitos de decisão pela qual não conheci do agravo em recurso extraordinário interposto no Juízo de origem, porquanto intempestivo, conforme assentado nos autos do ARE nº 1.472.482/PE:



      “Como apontado, em 27/10/2022, os recorrentes foram intimados da decisão que não conheceu dos embargos de declaração opostos. O presente recurso extraordinário foi interposto em 18/11/2022 (e-doc. 29), portanto, muito além do prazo previsto na legislação processual, de modo que não há como afastar a intempestividade recursal.”



    9. De início, não há como conhecer do presente pleito, uma vez que inexiste qualquer excepcionalidade flagrante a justificar a admissão de recurso interposto contra decisão já com trânsito em julgado certificado naquele feito.



    10. O decisum hostilizado teve seu trânsito em julgado em 14/11/2024, por ter este Relator determinado, ante a patente intempestividade do apelo extremo originalmente interposto nos autos do ARE nº 1.472.482/PE. De maneira que o Peticionamento nº 153.676/DF foi corretamente impedido pela Secretaria desta Corte com fundamento na Resolução nº 850, de 2024, já que o feito não mais estaria em tramitação.



    11. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que o flagrante abuso do direito de recorrer ou a utilização de recurso manifestamente incabível ou de forma desmedida, com nítido caráter procrastinatório, ocasiona a baixa imediata dos autos à origem, independentemente de publicação dos autos. 



    12. No presente, a parte peticionante busca, pela via oblíqua da PET, a interposição de embargos de declaração para forçar a subida daquele recurso extraordinário intempestivo (ARE nº 1.472.482/PE), rediscutindo-se o que já transitou em julgado. 



    13. Incabível a admissão de petição avulsa como sucedâneo recursal, manifestamente incabível, pelo que não conheço de presente peticionamento.



    14. Sem embargo, ainda que superada a incognoscibilidade do presente pedido, reforço que a decisão proferida nos autos do ARE nº 1.472.482/PE foi acertada, não havendo obscuridade ou omissão a serem sanadas. 



    15 Firme a posição desta Corte no sentido de que os embargos declaratórios opostos, quando julgados incabíveis, não suspendem ou interrompem o transcurso do prazo recursal. De modo que nenhuma lacuna ou omissão há para ser apreciada, tornando o presente pleito incabível. 



    16. O comportamento processual da parte peticionante revela manifesto abuso do direito de recorrer, que deve ser coibido pela imediata certificação do trânsito em julgado, com o arquivamento dos presentes autos. Nesse sentido, dentre vários, destaco os seguintes precedentes desta Casa (grifos acrescidos):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. CRIME PREVISTO NO ARTIGO 242 DA LEI 8.069/1990. RECURSO INTERPOSTO FORA DO QUINQUÍDIO LEGAL. INTEMPESTIVIDADE. A SUCESSIVA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS CONTRÁRIOS À JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA PELO PRETÓRIO EXCELSO CONFIGURA ABUSO DO DIREITO DE RECORRER. PRECEDENTES. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. DETERMINADA A CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO COM A CONSEQUENTE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.” 



    (ARE nº 798.339-AgR-AgR-AgR/DF, 1ª Turma, Rel. Min. Luiz Fux, j. 24/11/2015, p. 10/12/2015; grifos nossos). 



    “Agravo regimental em embargos de divergência em embargos declaratórios em agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 



    2. Direito Processual Civil. Aplicação de multa por embargos protelatórios. Art. 538, parágrafo único, CPC. Necessidade de prévio depósito do valor da multa como requisito de admissibilidade de novos recursos. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com determinação de baixa imediata dos autos, independentemente da publicação do acórdão.”



     (ARE nº 872.672-AgR-ED-EDv-AgR/PE, Tribunal Pleno, Relator Ministro Gilmar Mendes, j. 24/09/2015, p. 22/10/2015; grifos nossos). 



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. ART. 535 DO CPC. RECURSO PROTELATÓRIO. 



    1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre no presente caso. 



    2. Os Embargantes buscam indevidamente rediscutir a matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes. 



    3. A suposta contradição representa apenas a demonstração da inconsistência jurídica das alegações da parte embargante já examinadas diversas vezes pelos órgãos fracionários e plenário do Supremo Tribunal Federal. 



    4. Fixação de multa em 1% do valor da causa, em decorrência de litigância de má-fé. 



    5. O STF possui entendimento firme no sentido de que a presente situação autoriza a certificação do trânsito em julgado e baixa imediata dos autos, independentemente da publicação do acórdão. Precedentes. 



    6. Embargos de declaração a que se nega provimento, com a baixa imediata dos autos, independentemente de publicação do acórdão."



     (RE nº 208.277-EDv-ED-ED-ED/SP, Tribunal Pleno, Rel. Min. Edson Fachin, j. 18/12/2015, p. 22/02/2016). 



    17. Ante o exposto, nego seguimento à petição, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF. 



    18. Publique-se e, em seguida, arquivem-se os autos, certificando-se o trânsito e dando-se a devida baixa imediata.  



    Brasília, 17 de dezembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator